Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O pagamento integral do débito tributário extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária independentemente do momento em que efetuado, nos termos da Lei n. 10.684/03 (precedentes).
A sanção penal nos crimes contra a ordem tributária objetiva fortalecer cumprimento da obrigação fiscal e estando o contribuinte sem dívida com o Fisco, não há interesse em reprimenda corporal pelo Estado.
Recurso não provido.